Tribunal: TCU
Processo: 003.513/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 581/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação (peça 1), com pedido de medida cautelar, relacionada a supostas irregularidades praticadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) acerca da Licitação Eletrônica 89/LALI-5/SBCT/2020, tendo por objeto a concessão de uso de área destinada à exploração comercial de sala de atendimento especial no Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR (peça 3, p. 4); Considerando que a Representante insurge-se, em síntese, contra sua inabilitação no certame, supostamente em razão de um distanciamento entre suas atividades e o objeto da licitação; Considerando que a licitação já foi concluída e o contrato dela decorrente encontra-se vigente desde 21/2/2021 (peça 32), tendo havido decisão judicial, proveniente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que ao final deu provimento a Agravo de Instrumento impetrado pela empresa contratada, cassando em definitivo decisão liminar (peça 30), que anteriormente havia determinado a suspensão da tramitação da licitação em favor da Representante; Considerando que a proposta contratada (R$ 82.520,00 mensais, além do adicional de preço fixo), depois da inabilitação da Representante, e em decorrência de negociação, foi melhor que a proposta da Representante (R$ 82.510,00), em certame julgado pela maior oferta de preço; Considerando não se vislumbrar a presença de interesse público na presente apuração, a qual visa salvaguardar interesses particulares da Representante, pretensão que não encontra amparo nas competências desta Casa ( Acórdão 597/2016-TCU-Plenário ); Considerando, afinal, as instruções de peças 37-38, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: não conhecer a presente documentação como Representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, no art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; informar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e ao representante sobre este Acórdão, encaminhando cópia da instrução de peça 37; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 003.513/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fernando Paulo da Silva Maciel Filho (41617/OAB-PR), representando Paiol da Luz Iluminacao Tecnica Para Eventos Eireli.